Tribunal: TJSP
Processo: 2270893-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270893-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ITAPIRA, é agravado GILSON DONISETE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270893-03.2020.8.26.0000 -Voto no 18.266 - L
2
Agravo de Instrumento no 2270893-03.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Município de Itapira
Agravado: Gilson Donisete de Oliveira
Comarca: Itapira
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.266
Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Não demonstração da existência de
diferenças estipendiais a serem incorporadas
e
adimplidas.
Liquidação
zero.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em cumprimento de sentença, e pela qual foi
determinado o cumprimento do julgado na parte em que determinou a
incorporação da diferença salarial entre o cargo de guarda municipal e o de
agente de trânsito, com prejuízo da defesa da executada.
A municipalidade argumenta que inexiste o cargo de
agente de trânsito, mera atribuição do próprio cargo de guarda municipal
para o qual foi designado o servidor sem percepção de vantagem funcional
ou acréscimo salarial, e assim pede a reforma da decisão.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270893-03.2020.8.26.0000 -Voto no 18.266 - L
3
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
É certo que o título executivo determinou a oportuna
liquidação, de modo que nela cabia ao exequente demonstrar a percepção
de diferença salarial ou outra vantagem funcional pelo exercício da função
de agente de trânsito.
Não logrou o exequente demonstrar o fato, pois em
nenhum momento comprovou que o recebimento deste ou daquele valor
suprimido de seus vencimentos tivesse vinculação com a cessação do
exercício da função de agente de trânsito.
Nem mesmo apontou lei municipal fixando vencimentos
do cargo ou vantagem de alguma espécie pelo exercício de função, o que
impede mesmo a realização de alguma espécie de verificação contábil.
Logo, o que se tem, sem embargo da validade e eficácia
do título executivo, é que na fase de liquidação não comprovou o exequente
o quantum debeatur.
Repita-se, qualquer diferença salarial ou pagamento de
vantagem não se acha no demonstrativo de pagamento, mas na
demonstração do vínculo entre a verba nele registrada e o exercício da
função.
Em tais condições, a pretensão recursal merece acolhida,
reconhecendo-se a liquidação zero no tópico do julgado em cumprimento.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator